Tribunal: TJBA
Processo: 0075000-76.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0075000-76.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE IRLANDO CORDEIRO MARTINS e outros (6) Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, WAGNER VELOSO MARTINS, UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO DEMONSTRADO. PAGAMENTO INDISTINTO A TODOS OS POLICIAIS MILITARES. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CRITÉRIOS ESPECÍFICOS. DIREITO AO RECEBIMENTO RECONHECIDO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por policiais militares objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) à remuneração dos autores. 2 - Os apelantes demonstram por meio dos documentos que acompanham a petição inicial que percebiam anteriormente a gratificação, tendo ocorrido supressão injustificada. Alegam violação aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade, sustentando que a gratificação continua sendo paga a outros policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui caráter genérico, sendo devida a todos os policiais militares, ou se possui natureza propter laborem, exigindo a comprovação de requisitos específicos para sua percepção. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os apelantes demonstraram por meio dos documentos que acompanham a petição inicial o fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, comprovando que percebiam anteriormente à supressão a gratificação, estando considerados dentro das condições específicas. 5 - A Resolução COPE nº 153/2014 fixa percentuais distintos conforme a função exercida e o posto ocupado. Do somatório das disposições legais com as infralegais, infere-se que, em termos práticos, todos os policiais militares estão enquadrados em algum tipo de atividade que enseja o pagamento das gratificações e não apenas um conjunto específico. 6 - A própria Administração Militar admite que é efetivado o pagamento da verba a todos os policiais, sem que haja análise própria dos critérios, resultando no pagamento indistinto da verba a todos os integrantes da categoria. Consta certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional percebem a CET. 7 - Impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). Os autores, que são soldados, fazem jus à percepção da GCET no patamar correspondente às atividades que tiverem executado, de acordo com o quanto disposto na legislação e na norma infralegal. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento para determinar ao Estado da Bahia que implemente a GCET no percentual correspondente às atividades exercidas pelos autores, retroativamente à data do ajuizamento da ação, descontados os valores já pagos administrativamente, devendo os valores pretéritos serem pagos mediante precatório. 9 - Critérios de atualização: Aplicação das regras de atualização do crédito fixadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando será aplicada a SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0075000-76.2009.8.05.0001, sendo partes Apelantes JOSÉ IRLANDO CORDEIRO MARTINS, LANDISVALDO NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS ANTONIO BATISTA DE MELO, REGINALDO ALVES FEITOSA, PAULO CESAR CAMPOS BISPO, MANOEL TIBURCIO DE ARAUJO NETO e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora